Tribunal: CARF
Processo: 10830.912270/2012-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA MARLENE DE SOUZA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10830.912270/2012-98
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3402-002.660 – 3a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de agosto de 2020
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente
CASA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE VALINHOS - GRUPO
GENTE NOVO RUMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, para que os autos retornem à Unidade de Origem para que
seja dado cumprimento à Resolução no 3402-001.102, mantendo o sobrestamento do presente
processo até o trânsito em julgado do RE 566.622.

(assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos - Relatora.

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maria Aparecida Martins
de Paula, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo, Renata da Silveira Bilhim, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Sabrina Coutinho Barbosa (suplente convocada), Thais de
Laurentiis Galkowicz e Rodrigo Mineiro Fernandes (Presidente). Ausente a conselheira Maysa
de Sa Pittondo Deligne, substituída pela conselheira Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10830.912270/2012-98
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-002.660 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912270/2012-98

Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 09-51.932 (e-fls.
39-43), proferido pela 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Juiz de Fora/MG, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, ratificando o Despacho Decisório que indeferiu a restituição pretendida.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO. PIS – FOLHA DE PAGAMENTO. ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. INCIDÊNCIA.
São contribuintes do PIS/Pasep incidente sobre a folha de salário, e não sobre o
faturamento, as instituições beneficentes de assistência social, de caráter filantrópico,
recreativo, cultural, científico e as associações, quando atendidas as condições e
requisitos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório eletrônico
que indeferiu o Pedido de Restituição Eletrônico - PER no 31199.44467.180111.1.2.04-
2195, referente a alegado crédito de pagamento indevido ou a maior efetuado por meio do
DARF no valor original de R$ 92,54, código de receita 8301 (PIS – Folha de Pagamento)
e período de apuração de 31/01/2006.
Segundo o Despacho Decisório, o DARF informado no PER foi integralmente
utilizado na quitação do respectivo débito, não restando crédito disponível para
restituição.
Em sua manifestação de inconformidade a interessada argumentou, em resumo,
que o pagamento indevido decorre de sua condição de imune às contribuições sociais, nos
termos do § 7o do art. 195, c/c 146, inc. II, ambos da Constituição Federal, e do art. 14 do
CTN. Isso porque tem a natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos e o
objetivo de prestar assistência integral à criança e ao adolescente, na forma dos arts. 203
da CF/88 e 2o do Estatuto da Criança.
A Contribuinte foi intimada através do COMUNICADO SEORT/DRF/CPS/
1304/2014 (e-fls. 44) pela via postal em data de 02/07/2014, como se constata através do Aviso
de Recebimento de e-fls. 46-47, apresentando o Recurso Voluntário de e-fls. 49-53 por meio de
protocolo físico realizado em data de 29/07/2014.
Em razões de recurso, a defesa tratou sobre a natureza jurídica e suas atividades
de Assistência Social, informando que possui o CEBAS (Certificado de Entidades Beneficientes
de Assistência Social no 71000.114296/2009-30, bem como argumentando que possui imunidade
às contribuições sociais, conforme previsão do artigo 150, VI, “c” e 195, § 7o, ambos da
Constituição Federal, e mantém a escrituração contábil na forma determinada legalmente.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-002.660 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912270/2012-98

Através da Resolução no 3402-000.939 (e-fls. 69), este Colegiado, em anterior
composição, converteu o julgamento em diligência para intimação da Contribuinte para
apresentar o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social CEBAS, válido para o
período do crédito objeto deste litígio, ou seja, fevereiro de 2006.
A diligência foi cumprida através da manifestação e documentos apresentados
pela parte às fls. 79-83.
Através do Despacho de e-fls. 86, os autos foram devolvidos para julgamento
perante este Colegiado.
Após, o julgamento novamente foi convertido em diligência através da Resolução
no 3402-001.102 (e-fls. 87-92), com o sobrestamento do processo até o trânsito em julgado do
RE 566.622.
Com o Despacho de Devolução de e-fls. 93-94, os autos retornaram para
julgamento em razão da decisão proferida pelo STF em sede de embargos declaratórios opostos
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Conforme relatório, o recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Da necessária conversão do julgamento do recurso em diligência
Conforme relatório, trata-se de pedido de ressarcimento em razão de alegado
pagamento indevido (Código de Receite 8303 - PIS sobre folha de pagamento), realizado em
data de 02/02/2006, referente ao período de apuração de 31/01/2006. A Contribuinte pede para
que seja reconhecido o crédito de PIS decorrente de imunidade por enquadramento no conceito
de entidade beneficente.
O Per/Dcomp foi transmitido em data de 18/01/2011 (e-fls. 31-33), sendo negado
através do Despacho Decisório (Rastreamento no 041107355), emitido em data de 05/12/2012.
A Recorrente argumentou em recurso voluntário que:
i)
Tem a natureza jurídica de associação civil sem fins lucrativos e o objetivo
de prestar assistência integral à criança e ao adolescente, na forma dos arts.
203 da CF/88 e 2o do Estatuto da Criança;
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-002.660 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912270/2012-98

ii)
É imune ao pagamento do PIS, haja vista o disposto no art. 195, § 7o, c/c o
art. 146, inciso II, ambos da Constituição Federal, bem como o disposto no
art. 14 do Código Tributário Nacional;
iii)
Atende todos os requisitos estabelecidos em lei para gozar da imunidade
citada e que, para o período em tela, foi declarada entidade pública federal,
nos termos da Portaria Federal n. 685, de 04/04/2007, bem como possui o
CEBAS Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social, sob
o n. 71000.114296/200930.
Para comprovação da condição de entidade beneficente, a Recorrente apresentou
com a manifestação de inconformidade os seguintes documentos:
i)
Certificado de Utilidade Pública Nacional, emitido pelo Ministério da
Justiça;
ii)
Atestado de Registro no Conselho Nacional de Assistência Social;
iii)
Portaria Municipal que reconhece o caráter assistencial da entidade
Recorrente;
iv)
Cópia da Lei Municipal no 4.812/2012, que autoriza a concessão de
subvenções às entidades assistenciais do Município de Valinhos, dentre as
quais encontra-se a Recorrente.
Em cumprimento à Resolução no 3402-000.939, a Recorrente esclareceu nos autos
que não possuía o Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social CEBAS válido
para o período do crédito objeto deste litígio, pois obteve tal certificado em 2013, com validade
até 18/07/2019, o que atestaria o cumprimento dos requisitos fixados no artigo 14 do Código
Tributário Nacional para o gozo da imunidade em análise.
Com isso, conforme observado através da Resolução no 3402-001.102, a
controvérsia do presente litígio refere-se aos requisitos legalmente exigidos para o gozo da
imunidade destinada às entidades beneficentes, resultando na divergência entre a aplicação do
artigo 14 do Código Tributário Nacional ou o disposto no artigo 55 da Lei no 8.212/91.
E, nos termos já fundamentados na Resolução em referência, as exigências em
questão são objeto de julgamento que tramita perante o Supremo Tribunal Federal em sede de
repercussão geral reconhecida através Recurso Extraordinário no 566.622, conforme Ementa
abaixo reproduzida:
IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR.
Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de
imunidade faz-se mediante lei complementar.
(RE 566622, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 23/02/2017,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-186 DIVULG
22-08-2017 PUBLIC 23-08-2017)
Por sua vez, considerando que o Recurso Extraordinário não transitou em julgado,
este Colegiado havia decidido pelo sobrestamento do feito através da Resolução no 3402-
001.102, proferida em 28 de setembro de 2017, com o seguinte resultado:
ACORDAM os membros da 4a Câmara / 2a Turma Ordinária da Terceira Seção de
Julgamento, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em diligência, nos
termos do voto do Relator, i.e., para sobrestar o julgamento do presente caso até o
trânsito em julgado do RE 566.622.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3402-002.660 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.912270/2012-98

Conforme destacado na Resolução, em 07/03/2017, foi expedido o Ofício no
594/R endereçado ao Presidente deste Conselho, com cópia da decisão do Ministro Marco
Aurélio Mello, pelo qual foi determinada a suspensão de todos os processos administrativos que
tratam da matéria.
Em 18 de dezembro de 2019 foram julgados pelo STF os Embargos Declaratórios
opostos pela foram julgados em 18/12/2019, cuja decisão transcrevo abaixo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO
DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S
2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o,
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 55, II, DA LEI No 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são
passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 2. É constitucional o art. 55,
II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo
art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187-13/2001. 3.
Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
(RE 566622 ED, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA
WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
114 DIVULG 08-05-2020 PUBLIC 11-05-2020)
Com o julgamento dos Embargos de Declaração, foi proferido nestes autos o
Despacho de Devolução de e-fls. 93-94, retornando o processo para julgamento.
Ocorre que, em consulta ao trâmite processual do Recurso Extraordinário no
566.622, constatei que em 15 de maio de 2020 foram opostos Embargos de Declaração (Petição:
32470), os quais, desde 27 de maio de 2020 estão conclusos para análise pelo Eminente Ministro
Relator.
Diante de tais fatos, em razão do Ofício no 594/R e, para evitar o descumprimento
de ordem judicial exarada pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser o julgamento do recurso
novamente convertido em diligência, para que os autos retornem à Unidade de Origem para que
seja dado cumprimento à Resolução no 3402-001.102, mantendo o sobrestamento do presente
processo até o trânsito em julgado do RE 566.622.

É a resolução.

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital